Tribunal: STF
Processo: ARE 1521802
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Referente à Petição nº 163.332/2024 (eDOC 34). 



    Raniere Augusto Miranda pleiteia o ingresso na qualidade de amicus curiae, justificando, em suma, a sua intervenção, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 34, p. 1-5):



    “O art. 138, do CPC, prevê a possibilidade de admissão do AMICUS CURIAE, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, in verbis: 



    (…)



    Assim, vem informar, que a primeira ação do vale-transporte em face do Município de Formiga, foi apresentada por este procurador, no ano de 2020, o que pode contribuir com o julgamento da presente ação, apresentando novas informações, perspectivas e fundamentos 



    (…)



    Inicialmente, data vênia, necessário se faz informar, em que pese o atual entendimento aplicado por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, esse procurador entende que à Constituição Federal de 1988, não limitou às hipóteses de aplicação da Lei Complementar, ao contrário, à Constituição Federal de 1988, apenas elencou/fixou às situações MÍNIMAS onde devem ser aplicadas a Lei Complementar, buscando proteger e resguardar determinados temas, como será abaixo demostrado.



     Assim, não se trata de rol taxativo, mas, sim de um rol exemplificativo, eis que também deve ser considerado que os Legisladores Constituintes conferiram poderes aos Agentes Políticos e aos Entes Federados, os quais também devem ser respeitados e levados em consideração, em atenção aos Princípios da DISCRICIONARIEDADE, da AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS, e do PRINCÍPIO DO INTERESSE LOCAL, sob pena de interferência do Poder Judiciário nos demais poderes, como abaixo será demostrado. 



    (…)



    Como vemos, o artigo 40, parágrafo único, incisos V e VI da Lei Orgânica de Formiga/MG e a LEI COMPLEMENTAR 44/2011, não incorrem em nenhuma vedação Constitucional por tratar do Regime Jurídico dos servidores. 



    Explico, conforme se extrai da CF/88, NÃO EXISTE nenhum artigo expresso, ou seja, não há NENHUMA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL que PROÍBA ou LIMITE, que o Regime Jurídico dos servidores municipais seja tratado por uma LEI COMPLEMENTAR”. 



    (…)



    Em síntese, conforme acima demostrado, o benefício pode ser criando por ambas as legislações, tanto a Lei Complementar e/ou por meio de Lei ordinária. Todavia, no presente caso, como o benéfico foi instituído por meio de Lei Complementar é necessário que o mesmo seja alterado e/ou revogado, somente por meio de Lei Complementar, tendo em vista que a Lei Complementar exige para a sua aprovação maioria absoluta, ao contrário da Lei ordinária, que exige apenas maioria simples, ou seja, a Lei Complementar está acima da lei ordinária para sua criação.” (grifos nossos)



    Ao final, requer o Peticionário que seja deferido o seu ingresso no feito. 



    É o relatório.



    Passo à análise do pedido acima deduzido.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, em 12.11.2024, nestes autos, concluiu pela existência de repercussão geral da controvérsia referente à possibilidade de revogação de benefício por lei ordinária, quando instituído por Lei Complementar (Tema 1352). 



    Ressalto que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 4264 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2011; ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013; RE 566.349, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.06.2013; RE 631.053, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2014; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2014 e RE 724.347-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08.06.2015.



    No entanto, na espécie, não verifico nas razões apresentados pelo Peticionário, motivo suficiente para o deferimento do pedido. 



    É que, nos termos do art. 138 do CPC/2015: “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação” (grifei). 



    Verifico que, embora, o CPC permita o ingresso de pessoa natural na condição de amicus curiae esta participação é excepcional. 



    A propósito, destaco os seguintes trechos da decisão exarada no RE 580.252, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.05.2017:



    “Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, apresentado por Fernando Destito Francischini. 



    (...)



    Na presente hipótese, tem-se pedido formulado por pessoa natural. 



    Embora tal atuação seja expressamente prevista no art. 138 do Código de Processo Civil, impõe-se redobrado rigor no exame da representatividade do postulante e da pertinência de sua contribuição. A propósito, as seguintes decisões monocráticas de Relatores no Supremo: RE 553710, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 22/11/2016; ADI 5430 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 14/06/2016; RE 590415, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe 25/03/2015. 



    No caso, o arrazoado trazido pelo peticionário não traz elementos que justifiquem sua admissão à causa”. (grifos nossos)



    Extraio, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.468.343-AgR-ED-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23.04.2024:



    “Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil/2015: 



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestarse, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. 



    Percebe-se, portanto, que o novo Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada 



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amigo da Corte, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente: 



    (…)



    Ademais, a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF: 



    (…)



    A presente ação tem por objetivo analisar a legalidade ou não do ato administrativo que promoveu a nomeação e a investidura dos apelantes nos cargos de guarda municipal e de agentes de trânsito, após a expiração do prazo de validade do certame. 



    Bem examinadas as razões e contrarrazões, observo que as teses apresentadas já foram suficientemente desenvolvidas, o que torna desnecessária a intervenção do requerente. 



    Posto isso, indefiro o ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conselheiro Lafaiete/MG na condição de amicus curiae”. (grifos nossos)



    Indefiro, portanto, o pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Requerente.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente